Tribunal: TJES
Processo: 5000463-51.2023.8.08.0065
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão julgador: WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Fornecimento de Energia Elétrica; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-04-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000463-51.2023.8.08.0065
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: CARLOS RICARDO SANTOS CUNHA
RECORRIDO: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
RELATOR(A):
WALMEA ELYZE CARVALHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. COBRANÇA DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA. FALTA DE COMPROVAÇÃO DO PAGAMENTO INDEVIDO. INTERRUPÇÃO INDEVIDA DO FORNECIMENTO. DANO MORAL CONFIGURADO. PROVIMENTO PARCIAL.

I - CASO EM EXAME

1.Recurso inominado interposto contra sentença que julgou improcedente ação de repetição de indébito cumulada com pedido de indenização por danos morais, ajuizada por consumidor que alegou cobrança indevida em faturas de energia elétrica entre dezembro/2022 e fevereiro/2023, e posterior interrupção do fornecimento do serviço em 06.03.2023.

2.A sentença rejeitou os pedidos por ausência de prova do pagamento indevido. O recurso visa à reforma da decisão, especialmente quanto à interrupção injustificada do fornecimento.

II - QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. Há duas questões em discussão: (i) saber se o autor comprovou pagamento indevido de consumo de energia elétrica, a justificar a restituição de valores; e (ii) saber se houve interrupção indevida do serviço, a ensejar compensação por danos morais.

III - RAZÕES DE DECIDIR

4.O autor não comprovou o prejuízo alegado quanto às faturas supostamente emitidas com erro. A própria inicial reconhece que houve nova emissão de faturas e compensação de valores, o que afasta o direito à restituição integral.

5.Por outro lado, restou incontroverso nos autos que houve interrupção indevida do fornecimento de energia em 06.03.2023, fato não impugnado pela concessionária.

6.A falha na prestação do serviço atrai a responsabilidade objetiva da concessionária, nos termos do art. 14 do CDC. A jurisprudência do STJ reconhece a ocorrência de dano moral in re ipsa em casos de corte indevido de serviço essencial.

7.O valor de R$ 1.000,00 mostra-se adequado, considerando o retorno do serviço no mesmo dia e os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

IV - DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso inominado conhecido e parcialmente provido.

Tese de julgamento:
“1. Não comprovado o prejuízo alegado, é indevido o pedido de restituição de valores supostamente pagos a maior. 2. A interrupção indevida do fornecimento de energia elétrica, ainda que por curto período, configura dano moral indenizável.”

Dispositivos relevantes citados:
CDC, arts. 6º, VI e VIII, e 14; CPC, art. 373, I; CC, art. 406, com redação da Lei nº 14.905/2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO N. 5000463-51.2023.8.08.0065

RECORRENTE: CARLOS RICARDO SANTOS CUNHA

RECORRIDA: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA

JUIZ SENTENCIANTE: FELIPE LEITÃO GOMES

RELATORA: WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. COBRANÇA DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA. FALTA DE COMPROVAÇÃO DO PAGAMENTO INDEVIDO. INTERRUPÇÃO INDEVIDA DO FORNECIMENTO. DANO MORAL CONFIGURADO. PROVIMENTO PARCIAL.

I - CASO EM EXAME

1.Recurso inominado interposto contra sentença que julgou improcedente ação de repetição de indébito cumulada com pedido de indenização por danos morais, ajuizada por consumidor que alegou cobrança indevida em faturas de energia elétrica entre dezembro/2022 e fevereiro/2023, e posterior interrupção do fornecimento do serviço em 06.03.2023.

2.A sentença rejeitou os pedidos por ausência de prova do pagamento indevido. O recurso visa à reforma da decisão, especialmente quanto à interrupção injustificada do fornecimento.

II - QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. Há duas questões em discussão: (i) saber se o autor comprovou pagamento indevido de consumo de energia elétrica, a justificar a restituição de valores; e (ii) saber se houve interrupção indevida do serviço, a ensejar compensação por danos morais.

III - RAZÕES DE DECIDIR

4.O autor não comprovou o prejuízo alegado quanto às faturas supostamente emitidas com erro. A própria inicial reconhece que houve nova emissão de faturas e compensação de valores, o que afasta o direito à restituição integral.

5.Por outro lado, restou incontroverso nos autos que houve interrupção indevida do fornecimento de energia em 06.03.2023, fato não impugnado pela concessionária.

6.A falha na prestação do serviço atrai a responsabilidade objetiva da concessionária, nos termos do art. 14 do CDC. A jurisprudência do STJ reconhece a ocorrência de dano moral in re ipsa em casos de corte indevido de serviço essencial.

7.O valor de R$ 1.000,00 mostra-se adequado, considerando o retorno do serviço no mesmo dia e os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

IV - DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso inominado conhecido e parcialmente provido.

Tese de julgamento:
“1. Não comprovado o prejuízo alegado, é indevido o pedido de restituição de valores supostamente pagos a maior. 2. A interrupção indevida do fornecimento de energia elétrica, ainda que por curto período, configura dano moral indenizável.”

Dispositivos relevantes citados:
CDC, arts. 6º, VI e VIII, e 14; CPC, art. 373, I; CC, art. 406, com redação da Lei nº 14.905/2024.

PROJETO DE VOTO (ART. 98 DA CF DE 1988)

RELATÓRIO

Trata-se de
Ação de Repetição de Indébito c/c Pedido de Indenização por Danos Morais
, ajuizada por
CARLOS RICARDO SANTOS CUNHA
em face de
EDP - ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A
, na qual a parte autora narra, em síntese, que a requerida emitiu faturas com valores incorretos e superiores ao devido, entre os meses de dezembro de 2022 e fevereiro de 2023. Afirma que, após constatar as cobranças indevidas, procurou atendimento junto à ré, em 27/02/2023, ocasião em que o erro foi reconhecido e corrigido, com a emissão de novas faturas. A fatura de janeiro/2023, já paga a maior, gerou crédito para a fatura de fevereiro/2023, enquanto a de dezembro/2022 foi reemitida e quitada corretamente. O valor cobrado indevidamente teria totalizado R$9.269,00.Assim, pleiteia: (i) o reconhecimento da ilegalidade da suspensão do fornecimento de energia em 06/03/2023; (ii) a restituição dos valores cobrados indevidamente; e (iii) a compensação por danos morais.

Em sede de contestação (ID 11163867), a ré sustentou que o consumo contestado foi apurado por meio de procedimento de fiscalização regularmente previsto pela ANEEL, afastando qualquer ilegalidade na cobrança. Aduziu, ainda, a inexistência de dano moral e pugnou pela improcedência dos pedidos.

Após regular instrução foi proferida sentença que
JULGOU IMPROCEDENTES
os pedidos iniciais (ID 11163879).

Irresignado, o autor interpôs Recurso Inominado (ID 11163880), alegando omissão na análise dos fatos, em especial quanto à suspensão indevida do fornecimento de energia. Reiterou a tese de cobrança indevida e requereu a reforma da sentença para julgar procedentes os pedidos iniciais.

A requerida apresentou contrarrazões ao ID 11163882, pugnando pela manutenção da sentença.

É o relatório.

VOTO

Defiro
ao recorrente o benefício da justiça gratuita.

Conheço
do recurso inominado interposto, porquanto presentes os requisitos de admissibilidade, tanto de ordem intrínseca quanto extrínseca.

Recebo-o
apenas em seu efeito devolutivo, nos termos do art. 43 da Lei n. 9.099/95, por não restar demonstrado prejuízo que justifique a concessão de efeito suspensivo.

No mérito, o recurso comporta parcial provimento.

Inicialmente, observa-se que, conforme entendimento consolidado pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, a relação entre concessionária de serviço público e o usuário final é regida pelas normas do Código de Defesa do Consumidor: “
a relação entre concessionária de serviço público e o usuário final, para o fornecimento de serviços públicos essenciais, tais como água e energia, é consumerista, sendo cabível a aplicação do Código de Defesa do Consumidor"
(AgRg no AREsp 354.991/RJ, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 11/9/2013).

Nesse contexto, nos termos do art. 14 do CDC, o fornecedor de serviços responde objetivamente pelos danos causados ao consumidor em razão de defeitos na prestação dos serviços, eximindo-se apenas se provar a inexistência do defeito ou a ocorrência de culpa exclusiva da vítima ou de terceiro.

Ainda que se trate de relação de consumo, incumbe ao autor o ônus de comprovar os fatos constitutivos de seu direito (art. 373, I, do CPC), não sendo a inversão do ônus da prova automática, conforme art. 6º, VIII, do CDC, devendo ser demonstrada verossimilhança das alegações ou hipossuficiência do consumidor.

Fazendo alusão ao caso concreto e no que se refere à alegação de cobranças indevidas, entendo que, como bem observado pelo juízo a quo, o autor/recorrente não logrou êxito em comprovar os fatos articulados na petição inicial, eis que a prova trazida ao caderno processual não se mostra suficiente a ratificar a narrativa da inicial.

Na inicial, o recorrente afirmou que a própria empresa reconheceu o erro e emitiu novas faturas, procedendo à compensação dos valores pagos a maior. Tal alegação, contudo, conflita com o pedido de restituição integral dos valores, o que aponta para a ausência de demonstração do prejuízo efetivo.

Como bem observado pelo sentenciante (ID 11163879):

“(...) a parte autora não colacionou nos autos prova do direito alegado.

Isso porque, de início, em sua inicial, a parte autora informa que a parte requerida calculou a mais o consumo de sua energia entre os meses de dezembro de 2022 a março de 2023.

Outrossim, segue afirmando que procurou administrativamente a concessionária requerida, fato que ocasionou o reconhecimento de que houve erro no medidor de energia, gerando crédito nas faturas subsequentes.

Agora, vem aos autos aduzindo que a parte autora apurou consumo maior de energia, requerendo o ressarcimento do valor supostamente cobrado a mais na quantia de R$9.269,00 (nove mil, duzentos e sessenta e nove reais).

Ora, se a própria parte autora informou que a parte requerida gerou crédito em seu favor, não há se falar em ressarcimento, sob pena de se configurar enriquecimento sem causa.

Ademais, as faturas colacionadas aos autos não são capazes de comprovar a aumento do consumo e, consequentemente, do kWh entre o período subsequentemente anterior e posterior ao período questionado, fato que, no meu entender, conduz à improcedência da presente ação. (...).

Assim, não comprovados os fatos constitutivos do direito, a improcedência do pedido de devolução dos valores pagos a maior deve ser mantida.

Por outro lado, assiste razão ao recorrente quanto à ocorrência de corte indevido de energia elétrica.

O autor alegou, desde a petição inicial, que houve interrupção no fornecimento em 06/03/2023, indicando, inclusive, o número do protocolo em que a própria concessionária teria reconhecido o equívoco (ID 11163849 – pág. 4), fato este não impugnado especificamente pela ré.

Diante da ausência de controvérsia, resta caracterizada a falha na prestação do serviço, o que atrai a responsabilidade objetiva da concessionária.

A jurisprudência do STJ é pacífica no sentido de que a interrupção indevida do fornecimento de energia elétrica configura dano moral in re ipsa, ou seja, independe de prova do efetivo prejuízo.

Quanto ao valor da indenização
, considero que o montante de
R$1.000,00 (um mil reais)
mostra-se adequado à reparação do dano sofrido, observando os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, bem como a natureza do ilícito e o
retorno do serviço no mesmo dia
, conforme consta dos autos.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
e, no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para condenar a requerida ao pagamento de
R$ 1.000,00 (um mil reais)
, a título de indenização por danos morais, atualizados a partir deste arbitramento, nos termos do art. 406 do Código Civil, com redação dada pela Lei n. 14.905/2024.

Sem condenação em custas e honorários, ante o parcial provimento do recurso (art. 55 da Lei 9.099/95).

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão à Exma. Srª. Juíza de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

LORENA DOS SANTOS NASCIMENTO

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)